Tribunal: TCU
Processo: 015.527/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Corte e Recorte ? arte, beleza e vida é uma exposição de fotos e de obras de arte em papel que ressaltará, do ponto de vista da consciência ambiental, a importância da reutilização do papel em suas infinitas possibilidades, valorizando assim a criação e produção artística brasileira. O evento terá a duração de dois meses, com entrada gratuita ao público em geral. (no da TCE no sistema: 4217/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 10520/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 15-2985, concernente à exposição de fotos e de obras de arte em papel. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 533/2022-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas do Sr. Bruno Mantovani Estelita Pessoa e da CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito no montante original de R$ 71.124,00, com aplicação de multa individual no valor de R$ 15.000,00 (peça 96); Considerando que foi deferido o pedido de parcelamento das dívidas (peça 135); Considerando que os responsáveis comprovaram o recolhimento integral das multas em quatro parcelas (peças 146 e 147), e, em razão disso, foi expedida quitação consoante Acórdão 997/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 163); Considerando que o recolhimento parcelado do débito solidário continuou sendo realizado de forma regular e foi concluído integralmente em 30/8/2023 (peça 179); Considerando a proposta da Seproc, que teve a concordância do Ministério Público (peças 182-184), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir quitação ao Sr. Bruno Mantovani Estelita Pessoa e à CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. ante o recolhimento integral do débito solidário que lhes foi imputado por intermédio do Acórdão 533/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 015.527/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX); CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda (CNPJ 14.055.401/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.